Tribunal: TJSP
Processo: 2224446-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - PERÍODO ENTRE FEVEREIRO DE 2010 E DEZEMBRO DE 2011 - PARCELAS DEVIDAS.
"No caso concreto as parcelas do auxílio-acidente compreendendo o período entre fevereiro de 2010 e dezembro de 2011 decorrem do título judicial, devendo ser adimplidas sem se cogitar de compensação a título de auxílio-doença pago em lapso temporal posterior ainda que

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - PERÍODO ENTRE FEVEREIRO DE 2010 E DEZEMBRO DE 2011 - PARCELAS DEVIDAS.
"No caso concreto as parcelas do auxílio-acidente compreendendo o período entre fevereiro de 2010 e dezembro de 2011 decorrem do título judicial, devendo ser adimplidas sem se cogitar de compensação a título de auxílio-doença pago em lapso temporal posterior ainda que proveniente de tutela antecipada que, ao final, restara modificada".